Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO PRECEDENTE À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido, se a dita pretensão foi excluída em razão do reconhecimento anterior de litispendência.
2. Ausente ato ilícito, afasta-se a obrigação de indenizar.
3. Negou-se provimento ao recurso.